Tribunal: TJSP
Processo: 1059556-38.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E DIVISÃO DE HONORÁRIOS – Sentença de parcial procedência – Inconformismo dos réus – Preparo insuficiente, eis que incide sobre o valor atualizado da causa - Atualização do valor da causa e respectivo complemento que se impõe, sob pena de inscrição na dívida ativa da Fazenda Pública Estadual - O substabelecimento sem reserva de poderes não significa renúncia dos honorários

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E DIVISÃO DE HONORÁRIOS – Sentença de parcial procedência – Inconformismo dos réus – Preparo insuficiente, eis que incide sobre o valor atualizado da causa - Atualização do valor da causa e respectivo complemento que se impõe, sob pena de inscrição na dívida ativa da Fazenda Pública Estadual - O substabelecimento sem reserva de poderes não significa renúncia dos honorários advocatícios a que o substabelecente faz jus – Aplicação do art. 22, caput e § 3o, da Lei no 8.906/1994 – Direito do autor ao recebimento da sucumbência fixada na sentença originária bem como a 2/3 dos honorários pactuados – Sentença mantida.

Apelação não provida.